Tribunal: TJMT
Processo: 1019755-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019755-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Simples]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS - CPF: 369.038.878-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DETERMINOU O DEPÓSITO MENSAL DOS VENCIMENTOS DO AUTOR, A PARTIR DE JULHO DE 2024. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA ALCANÇAR O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE.
QUESTÃO QUE SE
CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA.
ESGOTAMENTO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar o pagamento dos vencimentos anterior à Julho de 2024. A controvérsia envolve a possibilidade de reforma da decisão para estender os efeitos da liminar para receber os vencimentos pretéritos a partir de novembro/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da liminar para alcançar os vencimentos pretéritos; (ii) estabelecer se a concessão da tutela antecipada esgota ou antecipa o mérito da demanda, gerando risco de irreversibilidade.

III
. Razões de decidir

3. A antecipação de tutela para ampliar a extensão da decisão objurgada, almejando receber os vencimentos
pretéritos,
confunde-se com o mérito da ação principal, devendo ser analisada em cognição exauriente, sob pena de esgotamento da lide.

4. A concessão de tutela antecipada que se equipara ao provimento final da ação principal, sem a devida análise probatória e dilação, viola o princípio da irreversibilidade, conforme art.
300
,
§ 3o
, do
CPC
.

5. A manutenção da decisão de primeiro grau é necessária para garantir a segurança jurídica e evitar a usurpação de competência do juízo de origem, que deverá proceder à análise aprofundada do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: A antecipação de tutela não pode se confundir com a decisão de mérito, sob pena de irreversibilidade e preclusão da matéria. A extensão do pagamento dos vencimentos pretéritos depende de cognição exauriente e deve ser decidida no mérito da ação principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art.
300
,
§
3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Resp. 1.657.156/DF, Rel.
Min
.
Paulo de Tarso Sanseverino
, 3a Turma, j. 27.02.2018;

TJAM,
AI no 4000576-05.2021.8.04.0000
, Rel.
Des
.
Jorge Manoel Lopes Lins
, Câmaras Reunidas, j. 10.09.2021;

TJAM,
AI no 4003973-43.2019.8.04.0000
, Rel.
Des
.
Ari Jorge Moutinho da Costa
, 2a Câmara Cível, j. 25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1019755-73.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: CLÉBER LEMES ALMECER.

AGRAVADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
CLÉBER LEMES ALMECER
, em
face da decisão interlocutória do MM. Juiz de Direito da 6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Ângelo Judaí Júnior
, proferida nos autos da Ação de cobrança com pedido de tutela de urgência n. 1043936-49.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
determinou o pagamento relativo à remuneração fixa mensal, vencida e não paga a partir de Julho de 2024, indeferindo em relação ao período pretérito, novembro/2023 a junho/2024, que será apreciado após a análise do conflito, sob cognição exauriente (Id. 157955993 – 1a instância).

O agravante aduz que o
Juízo
a quo
reconheceu que:
(i)
o agravante sempre recebeu da agravada uma remuneração mensal fixa, a título de pró-labore;
(ii)
foi abrupta e injustificadamente afastado para exercer suas atividades na sociedade de advogados;
(iii)
apesar de afastado, ainda é sócio da agravante e;
(iv)
tem direito ao recebimento da remuneração mensal fixa (pró-labore) enquanto estiver vinculado à sociedade de advogados. Afirma que apesar de evidente a probabilidade do direito do agravante, o Juízo primevo, deferiu a tutela de urgência parcialmente, determinando que a agravada realize o pagamento da remuneração mensal fixa vincenda, isto é, apenas a partir de julho de 2024.

Assevera que não há necessidade de analisar elementos adicionais, vez que, o agravado já contestou a ação de cobrança, oportunidade que apresentou seus argumentos recursais, que não foram suficientes para justificar o afastamento do agravante da sociedade.

Aduz que a consequência lógica dos próprios fundamentos adotados pelo Juízo, ao reconhecer o direito do agravante ao recebimento das parcelas vincendas, ampara o direito de receber a remuneração vencida entre os meses de novembro/2023 à junho/2024.

Afirma que o
periculum in mora
está comprovado na própria decisão guerreada, que
reconheceu sua fragilidade financeira, em razão do afastamento sumário de sua atividade e pela indevida suspensão do pagamento da remuneração mensal a que tem direito.

Destaca a ausência de risco da irreversibilidade, pois, na remotíssima hipótese de revogação da tutela, o crédito poderá ser compensado com os valores a serem recebidos futuramente pelo agravante, em futura ação de apuração de haveres.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso para determinar
que a agravada realize o pagamento da remuneração fixa mensal em atraso, referente ao período de novembro de 2023 a junho de 2024 (Id. 227470656).

Preparo recursal recolhido em Id. 227999653.

Decisão de Id. 230104158,
indeferindo
a concessão da tutela recursal.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 235860188).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLÉBER LEMES ALMECER
em
face da decisão proferida pelo Juízo da 6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da Ação de cobrança com pedido de tutela de urgência n. 1043936-49.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
determinou o pagamento relativo à remuneração fixa mensal, vencida e não paga, a partir de Julho de 2024, indeferindo em relação ao período pretérito, novembro/2023 – junho/2024, que será apreciado após a análise do conflito, sob cognição exauriente.

Cinge-se a controvérsia, em analisar se a decisão singular deve ser reformada para determinar que o
agravado proceda ao pagamento da
remuneração mensal ao agravante, vencidas no período pretérito, qual seja novembro de 2023 a junho de 2024.

De inicio,
não
prospera a preliminar suscitada de não conhecimento do recurso, eis que o recurso foi interposto
contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, não restando dúvida sobre o cabimento do presente agravo de instrumento.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Quanto ao mérito recursal,
o recurso não merece provimento
.

O Juízo
a quo
ao analisar a pretensão, assim decidiu:

“(...) Assim, não existindo nenhuma evidência de que tenha ocorrido retirada consensual do autor da sociedade, tampouco sua exclusão por justa causa, há elementos suficientes para se considerar como ilícito o abrupto afastamento do autor da sociedade requerida. Consequentemente, figurando ainda o requerente como sócio e existindo fortes evidências de que recebia a contraprestação mensal indicada na petição inicial, a única conclusão possível, neste momento, é no sentido de que o autor suporta injusto prejuízo decorrente da conduta da sociedade requerida. Logo, com a apresentação da defesa e da análise de seus argumentos e dos documentos a ela anexados, resta suprida a ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, fator que impedia o deferimento da tutela de urgência almejada.

(...)

Ressalvo que eventual crédito decorrente dos valores pretéritos devidos fica relevado para após a análise do conflito sob cognição exauriente”.

Do inteiro teor da decisão, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou ao agravado que promova
a partir de julho/2024, o depósito mensal dos vencimentos que vinha sendo recebido pelo autor, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pautou-se na
“probabilidade do direito”
, logo, não confunde e não antecipa a análise do mérito na ação originária,
entendendo que as demais nuances devem ser discutidas por ocasião do julgamento do mérito.

A pretensão do agravante em reajustar o marco temporal paradigma para ampliar os efeitos da tutela quanto a obrigação dos vencimentos referentes à novembro/2023 a junho/2024, merecem análise mais aprofundada pelo juízo singular, pois, confunde com o próprio mérito da ação, implicando em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, sem a devida apreciação aprofundada dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas.

Assim, não há como acolher o pedido, diante do risco de esgotamento do objeto da lide, usurpação de competência e irreversibilidade em tal hipótese. A concessão da tutela antecipada na forma pretendida pelo agravante equivale ao provimento final da ação, o que torna a medida inadequada sem a devida instrução processual que atualmente, está na fase de especificação de provas, portanto,
prematura
.

A antecipação de tutela não pode se confundir com a decisão de mérito, sob pena de preclusão da matéria e impossibilidade de reversão futura, caso a decisão final, seja desfavorável a parte contrária.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão singular até que se proceda à análise exauriente do mérito da ação, garantindo assim a segurança jurídica e a justa apreciação dos direitos em conflito.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual. 2. Conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento que, além de carecer de cognição exauriente, gera perigo da irreversibilidade, pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária
, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado que não restou comprovado do periculum in mora e fumus boni iuris, autorizadores da concessão da tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento No 4000576-05.2021.8.04.0000; Relator (a): Jorge Manoel Lopes Lins; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 10/09/2021; Data de registro: 10/09/2021)."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PETROBRÁS. LICITAÇÃO SUPERVENIENTE ADOTOU OMESMO OBJETO, ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO E PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU) DO CONVITE ANTERIORMENTE CANCELADO. RELEVANTE A ALEGAÇÃODE SER NULO O CANCELAMENTO (FUMUS BONI JURIS). SE NÃO FOR SUSPENSA A ATUAL LICITAÇÃO, TER-SE-Á AHOMOLOGAÇÃO DO SEU RESULTADO FINAL E ACONTRATAÇÃO DE TERCEIRA EMPRESA. CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA. INABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE VENCEU O CONVITE CANCELADO. ART. 300, § 3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EMPARTE. Apesar de ter cancelado o certame anterior (Convite 5300.2080974.17-8) sob o fundamento da necessidade de correção do enquadramento tributário e de alterações no memorial descritivo e na Planilha de Preço Unitário - PPU, a agravada, Petrobrás, ao lançar o novo certame (Licitação no. 7002482381), repetiu o objeto, o conteúdo, o enquadramento tributário e a Planilha de Preço Unitário PPU. Relevante, pois, a alegação de ser nulo o cancelamento do convite (fumus boni juris). Se não for suspenso o atual certame licitatório, terse-á a homologação de seu resultado final, com a contratação de uma terceira empresa para a prestação do serviço, sendo evidentes os danos que decorreriam do ato tanto à agravante quanto à referida terceira empresa. No tocante à inabilitação da empresa agravada,
o seu deferimento, neste momento processual, acarretaria o esgotamento do objeto da demanda, sem que houvesse a devida instrução processual em primeiro grau e sem que o julgador a quo efetuasse a análise das provas a serem produzidas pelas partes
. Além disso, implicaria em violação ao § 3o do art. 300 do CPC. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento No 4003973-43.2019.8.04.0000; Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2020; Data de registro: 30/06/2020)".

Os argumentos elencados pelo agravante,
não evidencia qualquer risco à subsistência em razão do não pagamento dos vencimentos pretéritos, que autorize o exame da questão em cognição exauriente.

Conforme já observado na decisão que indeferiu a tutela recursal, observa-se que a disponibilidade financeira já foi garantida pela própria decisão combatida.

Antecipar o pagamento dos vencimentos pretéritos, como pretende, é adentrar ao próprio mérito da ação de origem, o que lhe é vedado, sob pena de esgotamento da própria lide.

De igual forma, ante a ausência do
"periculum in mora"
, não há que falar em deferimento da antecipação da tutela recursal.

Destaca-se por fim, que diante da ausência de um dos pressupostos indispensáveis para conceder a medida de urgência
(risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação)
, torna-se desnecessário que se proceda ao exame da probabilidade de provimento da irresignação, tendo em vista a mencionada cumulatividade dos requisitos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Em consequência, mantenho a decisão de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024